Tribunal: STF
Processo: ARE 1564971
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Supostas ofensas constitucionais. Indiretas, reflexas. Revolvimento probatório. Acórdão condenatório que debateu os temas sob o prisma infraconstitucional. Recurso não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TJSP que manteve a condenação do recorrente pelo crime do art. 217-A, em continuidade delitiva.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreram as ofensas constitucionais alegadas e se são cognoscíveis na via estreita do recurso.

    III. Razões de decidir

    3. A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário.

    4. Para a satisfação do requisito do prequestionamento, é fundamental que a decisão recorrida tenha efetivamente discutido a questão sob o enfoque constitucional e que tal solução tenha orientado o posicionamento adotado no julgado. 

    5. Verifico, no mais, que a análise dos argumentos do recorrente exigiriam inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 

    6. No que concerne aos supostos vícios do art. 93, IX, da CF/88, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). 

    IV. Dispositivo

    7. Negado provimento.